Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito de Turma Recursal João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701436-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DINOMAR SOARES LOBAO SANTOS RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP S.A. REPRESENTANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO A presente ação discute a eventual abusividade da cláusula contratual que prevê o reajuste do plano de saúde coletivo da autora, em razão da mudança de faixa etária. Em decisão proferida em 10.06.2019, no REsp no. 1.715.798/RS (TEMA 1.016), cujo relator é o Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção do Colendo STJ, atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. A questão submetida a julgamento trata do Tema 1016 do STJ, que possui o seguinte teor: “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.” Assim, o presente processo deverá permanecer suspenso, nos termos dos artigos 313, VIII c/c 1.037, Inciso II, do CPC até decisão acerca do Tema 1016 pelo Colendo STJ. Brasília – DF, 13 de março de 2020 GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito de Turma Recursal – Suplente Relatora